Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717731-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI D E S P A C H O O Ministério Público ofertou parecer pela rejeição da arguição de inconstitucionalidade. Nos termos do art. 948 do CPC, intime-se o apelado a respeito do pedido de declaração de inconstitucionalidade do § 13 do art. 10 da Lei Federal no 9.656/98 no recurso de apelação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator